Tribunal: STF
Processo: ARE 1598984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE DNA. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada contra condenação pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (arts. 217-A c/c 71, caput, do Código Penal), com pena fixada em 20 anos de reclusão em regime fechado. O autor sustenta que a sentença condenatória afronta o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos (art. 621, I, CPP), alegando insuficiência de provas e falhas processuais. Argumenta que a condenação se baseou essencialmente no depoimento da vítima e que, havendo vestígios, a prova pericial deveria ser priorizada. Aponta a ausência de exame de DNA para confirmar a autoria e defende a inexistência de justa causa para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação baseou-se em provas insuficientes, contrariando o texto expresso da lei penal e a evidência dos autos; (ii) estabelecer se a ausência de exame de DNA compromete a comprovação da autoria do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas já examinadas nas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso concreto.
5. A ausência de exame de DNA não compromete a autoria, pois há outros meios idôneos de prova que sustentam a condenação, conforme reiterada jurisprudência.
6. A preclusão impede a reabertura da discussão sobre a realização do exame de DNA, pois a defesa teve oportunidade de requerê-lo na fase instrutória e não o fez.
7. O conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação, sendo inviável o acolhimento da pretensão revisional com base em simples alegação de insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir provas já apreciadas nas instâncias ordinárias, salvo nas hipóteses do art. 621 do CPP.
2. Nos crimes sexuais, o depoimento da vítima, quando firme e coerente, constitui prova idônea para embasar a condenação, especialmente se corroborado por outros elementos probatórios.
3. A ausência de exame de DNA não invalida a autoria do delito quando há outras provas suficientes nos autos.
4. Questões não arguídas na fase instrutória ou recursal encontram-se preclusas, não podendo ser retomadas na revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A e 71; Código de Processo Penal, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126.809/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.03.2016.
TJDFT, Acórdão 1886480, 0711615-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 08.07.2024.
TJDFT, Acórdão 732601, 20120510059823APR, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 07.11.2013.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, § 2º, “g”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente